Tribunal: TJDFT
Processo: 0744222-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO E LAVAGEM DE DINHEIRO. “GOLPE DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO”. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR PRESENTES. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DA AUTORIA. VIA ESTREITA WRIT. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção.
2. Para os fins de prisão preventiva não se exige certeza absoluta acerca da autoria delitiva, emergindo suficiente a prova indiciária. Autorizando os elementos inquisitivos um prognóstico de julgamento positivo sobre a autoria ou, pelo menos, sobre a participação do indiciado nos crimes investigados, resta satisfeita a exigência legal – devendo o exame aprofundado da questão ser submetido à instrução criminal, nos autos principais.
3. A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva. De igual modo, a suposta participação de indiciado em organização da espécie – a revelar a habitualidade delitiva – tem o condão de justificar idoneamente a prisão cautelar, além de desautorizar sua substituição pelas medidas alternativas do art. 319 do CPP. Precedentes STF e STJ.
4. A contemporaneidade diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, independente da data dos fatos propriamente ditos. Logo, o mero transcurso de tempo não socorre o acusado quando subsistem os motivos ensejadores da segregação cautelar.
5. Ordem denegada.